Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de ação de indenização, na qual foi rejeitada a alegação de nulidade da citação eletrônica na ase de conhecimento. A agravante sustenta que a citação não foi validamente realizada, pois não houve confirmação do recebimento, conforme exigido pelo art. 246, § 1o-A, do CPC, razão pela qual exige a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes e a reabertura do prazo para defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica pela empresa resultou na nulidade do ato, exigindo a realização da citação por outros meios previstos na lei.
III. Razões de decidir
3. O art. 246, § 1o-A, do CPC estabelece que, na ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica em até três dias úteis, o ato deve ser realizado por outros meios, como correio ou oficial de justiça.
4. A mera expiração do prazo de dez dias, conforme previsto no art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006, não supre a exigência legal de confirmação expressa do recebimento da citação.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma que a ausência de confirmação inviabiliza a citação eletrônica, impondo a repetição do ato por outros meios, sob pena de nulidade processual.
6. No caso concreto, a ciência da citação foi registrada exclusivamente pelo sistema após o vencimento do prazo, sem que o citando tenha acessado o conteúdo do ato no sistema PJe, caracterizando nulidade.
7. A nulidade da citação, por se tratar de vício transrescisório, pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive em impugnação ao cumprimento de sentença, como no presente caso, de sorte que se mostra cabível a cassação da r. sentença proferida na fase de conhecimento nesta sede de agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, §§ 1o e 1o-A; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 3o.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.811.718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02.08.2022; TJDFT, Acórdão 1728710, 07031966220238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.07.2023; TJDFT, Acórdão 1657160, 07029344620228070001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 01.02.2023.